Tribunal: TJSP
Processo: 2051998-80.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Retificação do julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF (Tema

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Retificação do julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF (Tema n° 810) e STJ (Tema n° 905).